Tribunal: TJES
Processo: 5013800-72.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013800-72.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA DO CARMO VALENTIM DOS SANTOS
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DE N.º 5013800-72.2023.8.08.0012.

RECORRENTE:
BANCO BMG S/A.

RECORRIDA:
MARIA DO CARMO VALENTIM DOS SANTOS.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO

do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO BANCO RÉU. ERRO DE PREMISSA NA SENTENÇA QUANTO À IDENTIDADE DOS CONTRATOS. CÓDIGO DE ADESÃO (ADE) E CÓDIGO DE RESERVA DE MARGEM (RMC) REFEREM-SE AO MESMO CONTRATO. NUMERAÇÃO DISTINTA DECORRENTE DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS DIVERSOS DO INSS E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE DEVERIAM TER SIDO ACOLHIDOS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. JULGAMENTO DIRETO DO MÉRITO. CONTRATO ASSINADO PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA ASSINATURA. LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES.

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO BMG S/A em face da sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial, declarando a nulidade de cartão de crédito consignado ID 14563713 e declarar inexistentes os débitos dele decorrentes, assim como determinou ao réu/recorrente que se abstenha de efetuar descontos no benefício previdenciário da autora em relação ao contrato impugnado na lide, sob pena de multa.

2.
Em suas razões recursais, o recorrente pretende o recebimento do recurso com atribuição de efeito suspensivo, bem como sustenta, em síntese, a regularidade da contratação, comprovação documental da avença e a existência de saque realizado pela autora com crédito em sua conta bancária.

3.
Preliminarmente,
INDEFERE-SE
o pedido de recebimento do recurso no efeito suspensivo, considerando a ausência de demonstração de risco de dano irreparável ou de difícil reparação (art. 43 da Lei 9.099/1995).

4.
Analisando detidamente todo o conteúdo probatório destes autos, verifica-se que a r. sentença recorrida incorreu em
ERRO MATERIAL DE PREMISSA
que contamina toda a sua fundamentação e impõe a anulação do julgado.

5.
A sentença de primeiro grau fundamentou-se exclusivamente na suposta ausência de comprovação da correlação entre o documento contratual apresentado pelo Banco (com número identificador 53773835) e o contrato discutido nos autos (n. 14563713), concluindo equivocadamente que se tratariam de contratos distintos.

6.
Ocorre que os Embargos de Declaração opostos pelo Banco esclareceram, de forma técnica e fundamentada, que o contrato de cartão de crédito consignado possui múltiplas numerações para diferentes finalidades de controle: (i) número do contrato bancário/código de adesão - ADE: 53773835; (ii) número do cartão: 5259.XXXX.XXXX.7598; (iii) número da matrícula INSS: 1541854613; (iv) código de reserva de margem - RMC perante o INSS: 14563713.

7.
O código de reserva de margem (RMC) nº 14563713, que consta no extrato do benefício como "número de contrato", é uma numeração administrativa INTERNA DO INSS, gerada por aquele órgão para possibilitar e controlar o desconto consignado. O controle administrativo do INSS (RMC) difere-se da numeração das instituições financeiras (ADE), mas ambos se referem ao MESMO CONTRATO.

8.
Conforme a Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS, somente é possível a existência de UM cartão de crédito consignado vinculado a cada benefício previdenciário, o que corrobora a conclusão de que se trata do mesmo contrato com numerações distintas para fins de controle administrativo.

9.
A jurisprudência reconhece expressamente essa divergência de numeração:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DIVERGÊNCIA ENTRE NÚMERO DO EXTRATO E DO CONTRATO . ASSINATURA INCONTROVERSA. REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. 1. Não obstante haja divergência entre o número do contrato juntado aos autos e aquelas informações constantes no extrato do INSS que instruiu a exordial, tal circunstância não enseja o reconhecimento de que os documentos colacionados ao processo não correspondam à avença objeto da controvérsia, porquanto o número de contrato indicado no extrato do INSS é gerado pelo próprio órgão administrativo no momento da averbação dos descontos e é alterado com a data de inclusão e os valores, quando há mudança na margem consignável do beneficiário, mesmo que ocorra apenas uma contratação entre as partes . Ou seja, ao contrário do alegado nas razões do apelo, não se pode concluir que não resultou comprovada a contratação da operação impugnada na inicial. 2. Restou incontroversa que as partes entabularam ?Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento?, apesar de alegar não ter autorizado os descontos. Desta forma, diante dos fatos e das provas colacionadas nos autos, não restou comprovado ato ilícito capaz de ensejar danos morais . Saliente-se que mesmo nas relações regidas pelo CDC, à parte autora incumbe a prova mínima do seu pedido, nos termos do preceituado no art. 373, I , do CPC. Nesse sentido, inexistindo prova segura e conclusiva acerca da atitude ilícita do requerido e dos danos experimentados pela autora, a rejeição da pretensão reparatória é medida que se impõe. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AC: 54271453220198090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Desembargador LEOBINO VALENTE CHAVES, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ).

10.
Portanto, a sentença partiu de premissa factual equivocada, pois considerou inexistente a prova da contratação quando, na realidade, o Banco juntou aos autos o contrato correspondente à reserva de margem discutida, apenas com numeração distinta em razão dos sistemas de controle do INSS e da instituição financeira. Esse erro de premissa contamina toda a fundamentação da sentença e impõe sua anulação, nos termos do artigo 1.013, § 3º, inciso III, do CPC.

11.
Considerando que o processo está em condições de imediato julgamento (artigo 1.013, § 3º, III, CPC), que a causa versa sobre relação de consumo e direito disponível, e que não há necessidade de dilação probatória, tratando-se de questão eminentemente documental, passo ao julgamento direto do mérito.

12.
Estabelecida a premissa correta de que o contrato juntado aos autos (ADE nº 53773835) corresponde efetivamente à reserva de margem discutida (RMC nº 14563713), impõe-se analisar a existência e validade da contratação. Da análise dos autos, verifica-se que:
a)
o Banco juntou aos autos o TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, devidamente assinado pela autora (ID 35599434);
b)
o documento contém a nomenclatura clara de "CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO" em seu título;
c)
há comprovante de saque realizado pela autora no valor de R$ 1.733,00 em 19/11/2018, com crédito em sua conta bancária;
d)
as faturas do cartão de crédito foram juntadas aos autos; (e) a autora não impugnou especificamente a autenticidade de sua assinatura no contrato, nem requereu perícia grafotécnica;
f)
não há nos autos qualquer prova de vício de consentimento, fraude ou coação na contratação.

13.
Embora aplicável ao caso a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, tal inversão não dispensa a parte autora de produzir um mínimo de prova quanto aos fatos alegados. No caso concreto, a autora limitou-se a alegar o desconhecimento da contratação, sem apresentar qualquer elemento de prova que corroborasse suas alegações. Não impugnou especificamente a assinatura lançada no contrato, não requereu perícia grafotécnica, não demonstrou a impossibilidade física de ter firmado o instrumento contratual na data indicada, nem trouxe qualquer outro elemento que pudesse gerar dúvida quanto à autenticidade da contratação.

14.
Por outro lado, o Banco demonstrou documentalmente:
a)
a existência do termo de adesão assinado;
b)
a realização de saque com crédito em conta da autora;
c)
a emissão de faturas mensais;
d)
a regularidade dos descontos consignados. O contrato traz expressamente em seu título a natureza do produto contratado, consta autorização expressa para desconto em folha de pagamento, e a modalidade de cartão de crédito consignado com possibilidade de saque está expressamente prevista na Lei nº 10.820/2003, com a redação dada pela Lei nº 13.172/2015, bem como na Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS.

15.
Não se verifica, portanto, qualquer vício de consentimento ou falha na prestação de informações que pudesse macular a validade do negócio jurídico. A alegação genérica de desconhecimento da contratação, desacompanhada de qualquer elemento probatório mínimo, não é suficiente para anular contrato regularmente firmado, sob pena de comprometimento da segurança jurídica das relações contratuais e do princípio do
pacta sunt servanda
.

16.
Reconhecida a validade da contratação, impõe-se concluir pela:
a)
EXISTÊNCIA da relação jurídica entre as partes;
b)
REGULARIDADE dos descontos consignados realizados;
c)
IMPROCEDÊNCIA dos pedidos de declaração de inexistência de débito e de suspensão dos descontos.

17.
Quanto ao pedido de indenização por danos morais, ainda que se reconhecesse alguma irregularidade na contratação, tal pedido não mereceria prosperar. O dano moral não é presumido (
damnum in re ipsa
) em casos de mera divergência contratual ou discussão sobre a validade de contrato bancário, sendo necessária a demonstração de efetivo abalo à honra, dignidade ou imagem do consumidor.

18.
No caso concreto, a autora não comprovou:
a)
inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA);
b)
recusa de crédito em razão da situação discutida;
c)
constrangimento ou abalo moral concreto;
d)

qualquer outra circunstância que configure dano moral indenizável. A simples realização de descontos consignados, ainda que eventualmente questionados pela beneficiária, não configura, por si só, dano moral, tratando-se de mero dissabor cotidiano ou aborrecimento que não alcança a esfera extrapatrimonial protegida pelo ordenamento jurídico.

19.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO

do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para

ANULAR a sentença de primeiro grau por erro de premissa quanto à identidade dos contratos; e
REJEITAR
os pedidos formulados na inicial.

20.
Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)